Tribunal: STF
Processo: HC 257375
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Revisão criminal. Calúnia contra funcionária pública em razão de suas funções. Consumação. Cuidando-se de crime contra a honra ofensivo ao âmbito da reputação, a calúnia consuma-se com sua propagação perante terceiros, independentemente de chegar ou não ao conhecimento da pessoa ofendida.” (eDOC.04)



    Sustenta-se, em síntese, que “O paciente Rodrigo Fernando de Azevedo, profissional em tirocínio na área da advocacia, foi condenado com base em documentos que sequer deveriam integrar os autos, pois obtidos de forma clandestina e sob violação do segredo de justiça”.



    À vista disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do writ. No mérito, busca-se: a) o reconhecimento da nulidade absoluta da prova decorrente obtida em processo sigiloso e repassada por Promotora de Justiça sem a devida autorização judicial e b) “A remessa de cópias ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Corregedoria do MP-SP, para apuração da conduta das promotoras envolvidas”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Não bastasse, não antevejo verossimilhança na tese defensiva, porquanto o Tribunal de Justiça, ao afastar a nulidade suscitada em sede de revisão criminal, assentou o seguinte (eDOC.04, p. 5, grifei):



    “Aliás, em acréscimo ao que ponderou a própria sentença, cabe também considerar que as ofensas subscritas pelo requerente diziam respeito direto e imediato à pessoa da ofendida e ao seu âmbito particular de interesse. Eis então, bem nítido, o direito à informação assegurado desde logo, na primeira parte do inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, as calúnias formuladas pelo réu certamente não eram sigilosas em face dela, Promotora de Justiça. Ou seja, a vítima não estava certamente impedida de tomar conhecimento de uma ofensa que lhe estava sendo diretamente dirigida pelo acusado mesmo que em outra investigação criminal, ainda que essa outra investigação criminal, em face de terceiros estranhos ao seu processamento, estivesse resguardada pela cláusula do segredo de justiça. Afinal, pode ser dado acesso aos dados do processo a toda e qualquer pessoa que a eles tenha legítimo interesse como, no caso em exame, se postava a Promotora de Justiça concretamente ofendida, por duas vezes, pela conduta dolosa do requerente. Logo, nenhuma ilegalidade ocorreu pela chegada, ao conhecimento da vítima, dessas da notícia dessas ofensas irrogadas em desfavor dela própria”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente